Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-79.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-79.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.202.924-23 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENDIDO O VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIDO – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NOTICIADA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO ALIENADO – CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS – PENHORA ONLINE REALIZADA – REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINTO O FEITO – RECONHECIDA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – AFASTADA A TESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta impedido o reexame da matéria, quando a questão quanto a necessidade de restituição do valor relativo ao bem/veículo tiver sido decidida em sentença transitada em julgado, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC.

Não havendo possibilidade de cumprimento da ordem de restituição do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido após o deferimento da liminar, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial.

A compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credor e devedor.

Verificado que, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, não houve a intimação do executado para o cumprimento voluntário da obrigação, cabível a reforma da decisão que deu sequência aos atos de execução, para se determinar a intimação da parte executada a fim de cumprir voluntariamente a obrigação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo banco apelante, consequentemente extinguindo esta ação de busca e apreensão, convertida em execução de sentença, movida por
Antônia dos Santos Silva
, com fundamento na satisfação da obrigação, nos moldes do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o banco apelante sustenta, em suma, a reforma da sentença, ante a ausência de intimação para pagamento voluntário, na forma disposta no art. 523 do CPC.

Aduz a possibilidade de reconhecer o valor de devolução do veículo, conforme quantia informada na nota de venda do bem.

Alega o enriquecimento ilícito da apelada, que defende estar inadimplente.

Defende a possibilidade de compensação entre créditos e débitos.

Contrarrazões junto ao Id 186359263, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se de ação de busca e apreensão, movida por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, em face de
Antônia dos Santos Silva
, fundada na Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física sob nº 0165471130, celebrada entre as partes em 26/02/2019, para financiamento do veículo Fiat Uno Drive, placa QMS6964, chassi 9BD195B4NJ0822263.

Recebida a ação, restou deferida a liminar e apreendido o veículo, conforme auto de busca e apreensão de Id 43818529.

Citada a requerida/apelada interpôs recurso de agravo de instrumento e apresentou contestação, questionando em ambos a ausência de constituição em mora, ante a falta da entrega da notificação extrajudicial.

No entanto, antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento, o feito foi sentenciado, Id 43818546, tendo sido julgados procedentes os pedidos, consolidando o domínio e a posse do bem em favor do banco apelante.

Insatisfeita a apelada interpôs recurso de apelação, que restou provido, conforme acórdão de Id 45042458, para declarar extinta a busca e apreensão, sem resolução de mérito, por reconhecer ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de comprovação da mora da requerida/apelada, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue.

O acórdão constou advertência de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório (art. 1.021 e 1.026 do CPC).

Pela decisão de Id 47845984 restaram rejeitados os embargos declaratórios e fixada a multa em 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026 § 2º do CPC.

Com o trânsito em julgado, certidão de Id 51710966, apresentou a parte apelada pedido de cumprimento de sentença, Id 65845459.

Pela decisão de Id 186359210 converteu o Juízo a ação em execução de sentença, aplicando multa de 10% e fixando honorários advocatícios em 10% do valor do débito, por fim, determinando o bloqueio de valores/penhora online, do valor do bem junto à tabela FIPE, diante da notícia do banco apelante de que procedeu a venda do bem.

Tendo a penhora nas contas bancárias da Instituição Financeira apelante restado positiva, determinou o Juízo de 1º Grau a expedição de alvará, Id 186359221, liberando os valores em favor da apelada (alvará de Id 186359228).

Inconformado o banco apelante manejou exceção de pré-executividade, Id 186359237, defendendo em síntese a nulidade da expedição do alvará antes do decurso de prazo para impugnação da penhora (art. 854 § 3º do CPC), a existência de vício, ante a ausência de intimação para cumprimento espontâneo da obrigação (art. 523 do CPC) e inaplicabilidade de arbitramento de multa e honorários, vez que descumprida a intimação do art. 523 § 1º do CPC. Argumentou ainda na exceção a possibilidade de compensação, dos débitos e créditos.

Da decisão que deferiu a expedição de alvará o banco apelante interpôs recurso de agravo de instrumento, Feito n. 1026134-69.2020.8.11.0000, que concedeu a liminar para suspender a decisão que determinou a expedição de alvará dos valores bloqueados.

Pela decisão de Id 71454989 deu parcial provimento o E. Tribunal ao agravo, para inibir a expedição de alvará dos valores bloqueados nos autos, até que o Juízo de origem enfrente as impugnações da parte devedora.

A apelada manifestou-se quanto à exceção, Id 186359253.

A sentença recorrida, Id 186359258, rejeitou a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução de sentença, com o levantamento dos valores penhorados, declarando satisfeita a obrigação.

O cerne da discussão refere-se apurar acerca da ausência de intimação para pagamento voluntário, na forma disciplinada no art. 523 do CPC, da possibilidade de reconhecer o valor de devolução do veículo, conforme quantia informada na nota de venda do bem, bem ainda, quanto à possibilidade de compensação entre créditos e débitos e o enriquecimento ilícito da apelada.

Pois bem.

Após o cumprimento da busca e apreensão, a financeira ora apelante procedeu com a alienação do bem para terceiros antes mesmo da prolação da sentença, circunstância que evidencia a justa causa para o descumprimento da obrigação, decorrente da impossibilidade de devolução do bem, e afasta a aplicação da multa cominatória.

Nesse sentido é o entendimento da Corte superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer . 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada. 3. Recurso Especial Provido. (STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017)

Nesse caso, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e dano, a teor do disposto no art. 499 do CPC.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PEÇAS FACULTATIVAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. INDICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 1. (...) 8. É possível, inclusive de ofício, e sem que isso configure julgamento extra petita, a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos, com base no § 1º do artigo 461 do CPC/1973, na hipótese de impossibilidade de efetivação da tutela específica. 9. O artigo 461 do CPC/1973 permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 10. É possível a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos com base no artigo 461 do CPC/1973 na hipótese de impossibilidade fática de cumprimento da obrigação na forma específica. 11. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 12. Recurso especial provido em parte. (REsp 1515693/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 21/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Não havendo como deduzir das razões recursais eventual violação ao dispositivo legal infraconstitucional apontado, aplica-se, analogicamente, a Súmula 284/STF. 2. Na esteira da jurisprudência deste STJ, "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil [de 1973] para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011) 2.1 Para verificar a alegada impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos seria imprescindível a rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 859.390/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Cabendo ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser apurado levando em consideração o preço médio de mercado correspondente à depreciação natural do bem.

E nesse sentido, conforme direcionamento de entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a composição do prejuízo da recorrida (devedora fiduciante) deve traduzir-se no valor médio de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da apreensão).

Com efeito, é indiscutível que tal valor é o que melhor exprime o montante do desequilíbrio financeiro sofrido pelo devedor fiduciante.

O critério utilizado de estipular que a restituição do equivalente ao valor do veículo deve amparar-se no valor estipulado pela Tabela FIPE na data da apreensão do bem, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento da devedora fiduciante ao seu “status quo”.

Salienta-se que a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes, o que, a título de esclarecimento, já afasta os argumentos da recorrente neste sentido.

Não se descura, ademais, que - não raro - o credor fiduciário promove a venda do veículo a valores inferiores ao seu valor de mercado, motivo pelo qual o valor obtido com a venda extrajudicial do bem não reflete o real prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Diante disso, mantido o entendimento do Juízo “a quo” no sentido de o dever da instituição financeira de restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, deverá ter como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial.

Esse é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL REPARADO –
DEVER DE DEVOLUÇÃO DO BEM, DOS VALORES QUITADOS OU DO MONTANTE A ELE CORRESPONDENTE NA TABELA FIPE
– INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. A apreciação da preliminar de cerceamento de defesa envolve análise de mérito, razão porque será com ele examinada. O autor cumpriu, ainda que minimamente, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, uma vez que houve a entrega do veículo aos réus e efetuados pagamentos à empresa de funilaria e pintura, sem que o bem tenha sido devolvido, nem com conserto nem sem conserto. A falha na prestação de serviços configura ato ilícito causador de danos morais passíveis de indenização, sobretudo pelo longo tempo que o autor, cadeirante, ficou sem poder utilizar o bem. O valor da indenização deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U 1000977-90.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) g. n.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito da apelada, não tem razão o apelante.

Com efeito, sobre a matéria operou-se a coisa julgada formal e material, pois a questão já foi decidida, quando do provimento da apelação, Id 45042458, que declarou extinta a busca e apreensão, sem resolução de mérito, por reconhecer ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de comprovação da mora da requerida/apelada, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue.

Portanto, quanto à necessidade de restituição do valor relativo ao bem/veículo da apelada, resta impedida que a matéria decidida seja reexaminada, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC:

Art. 502 - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503 - A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Desta forma, descabida a alegação de enriquecimento ilícito.

No tocante à possibilidade de compensação, merece guarida o pleito do recorrente, uma vez que a compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credor e devedor.

In casu
, o banco é credor da apelada, das parcelas inadimplidas do contrato, enquanto que a apelada é credora do banco no que se refere ao veículo apreendido que deveria ter sido restituído, posteriormente convertido em perdas e danos.

Nesse contexto, possível a apuração, em sede de liquidação de sentença, dos créditos e débitos devidos à cada parte, para consequente compensação de valores.

Noutro prisma, verifica-se que de fato, a teor do disposto nos arts. 523 e 525 do CPC/2015, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sobrevindo de modo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, na hipótese de ausência de pagamento voluntário.

Confira-se:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Da análise detida dos autos, nota-se que após a manifestação da apelada pelo cumprimento de sentença, não houve intimação do banco apelante para o cumprimento espontâneo da obrigação.

Tão somente a decisão de Id 186359210 converteu o Juízo a ação em execução de sentença, aplicando multa de 10% e fixando honorários advocatícios em 10% do valor do débito, por fim, determinando o bloqueio de valores/penhora online, do valor do bem junto à tabela FIPE, diante da notícia do banco apelante de que procedeu a venda do bem.

Assim, diante da sequência de atos processuais, desde o pedido de cumprimento de sentença, denota-se que, efetivamente, não houve intimação do banco executado/apelante para o cumprimento voluntário da obrigação e tampouco abertura de prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, de sorte que se torna forçoso reconhecer que houve “error in procedendo” do magistrado de primeiro grau na condução dos atos processuais.

Portanto, o recurso deve ser provido para anular a sentença recorrida e determinar a intimação do banco executado apelante ao cumprimento voluntário da obrigação ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.

E nesse sentido, diante do evidente descumprimento do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, coerente a exclusão dos percentuais arbitrados pelo Juízo Singular, que se referem ao § 1º do art. 523 do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para: a) anular a sentença recorrida; b)
reconhecer o valor médio do bem como o indicado na tabela FIPE,
à época de sua apreensão; c) reconhecer a ausência de intimação do banco executado para o cumprimento voluntário da obrigação, art. 523 do CPC; d) possibilitar a compensação dos créditos e débitos a que tem direito cada parte. E, por conseguinte,
determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para liquidação de sentença e apuração da compensação ora permitida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023